Tribunal: TJPA
Processo: 0800079-39.2023.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800079-39.2023.8.14.0077

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ATHAYDES SILVA FIUZA, IVANILDA SILVA FIUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVER DO ESTADO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que o condenou a disponibilizar profissional especializado para acompanhar aluno portador de deficiência na rede pública de ensino, especificamente na Escola Estadual Rui Barbosa, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação judicial para que o Estado do Pará forneça profissional de apoio escolar especializado para acompanhar o aluno com deficiência, e se a fixação de astreintes no valor de R$ 5.000,00 por dia seria proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever do Estado de garantir educação inclusiva, com acompanhamento especializado para pessoas com deficiência, está previsto no art. 208, III, da Constituição Federal, no art. 54, III, do ECA, e no art. 24 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional.

4.

A disponibilização de profissional de apoio para o aluno portador de deficiência é direito fundamental, assegurado pela legislação pátria, sendo obrigação do Estado promover a inclusão educacional adequada.

5.

Quanto à multa cominatória, entende-se cabível a sua imposição, mas o valor deve ser reduzido para R$ 500,00
(quinhentos reais),
diários, limitados a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da vedação ao enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Apelação cível parcialmente provida, para reduzir o valor das astreintes para R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitadas a R$ 20.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. O Estado tem o dever de garantir profissional de apoio escolar a alunos portadores de deficiência, em conformidade com os princípios constitucionais e tratados internacionais. 2. A multa cominatória pode ser reduzida para garantir a proporcionalidade e evitar o enriquecimento ilícito.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0800079-39.2023.8.14.0077.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/Pa, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0800079-39.2023.8.14.0077
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
ATHAYDES SILVA FIUZA, representado por sua genitora, IVANILDA SILVA FIUZA.

Em síntese, consta dos autos que o interessado é PCD, possui Poliomielite (Paralisia Infantil), CID 10:Q688 + F03 (conforme laudo anexo), e que durante sua vida acadêmica na rede municipal, sempre teve acompanhamento de educador profissional, em razão de suas limitações.

Relata que irá cursar a 1ª série do Ensino Médio, e ao tentar realizar a matrícula escolar, o sistema da SEDUC negou pelo fato de o aluno ser portador de deficiência. A vice-diretora da Escola, como forma ajudar a garantir a vaga do aluno, o matriculou informando que o mesmo não possuía nenhuma deficiência, e só assim o sistema da SEDUC garantiu a matrícula do aluno.

Ocorre que o interessado ainda necessita de orientador profissional, em razão de suas limitações, e em vistas disso, foram expedidos ofícios ao Diretor da Escola Rui Barbosa e à SEDUC, para que no prazo de 05 (cinco) dias, esclareçam os fatos.

Menciona que SEDUC permaneceu inerte, enquanto o diretor da E.E.E.M. RUI BARBOSA informou que nos últimos anos, para que os alunos portadores de deficiência não fiquem sem estudar, a Prefeitura Municipal de Anajás realiza a contratação dos profissionais especialistas para acompanhar os alunos que necessite do acompanhamento.

Sustenta ser inquestionável a obrigação de fornecer profissional de apoio individualizado, garantindo, acessibilidade, pleno exercício ao direito à educação e acesso integral e irrestrito ao estudo, pugnando pela disponibilização/contratação de profissional especializado, a fim de minimizar os danos irreparáveis já sofridos pelo aluno e possibilitar que este termine o ano letivo.

A ação foi julgada procedente, nos seguintes termos:

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar que o Estado do Pará disponibilize ou contrate profissional para acompanhar o aluno ATHAYDES SILVA FIUZA em sala de aula na E. E. Rui Barbosa.

O descumprimento das obrigações de poderá sujeitar o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível afirmando que há de se extinguir o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual. Aduz que não foi especificado qual profissional habilitado deve ser contratado para exercer essas funções, nem foram juntados laudos multidisciplinares para que torne obrigatória a prestação por parte do Estado.

Argumentou que a garantia do direito à educação perpassa pelas políticas públicas, obedecem regras constitucionais e as políticas públicas em educação não podem ser formuladas de maneira casuística por meio de decisões do Poder Judiciário.

Teceu comentários quanto a necessidade de se levar em consideração o princípio da reserva do possível, a impossibilidade de contratação sem concurso, a limitação de temporário imposta pelo poder judiciário e tribunal de contas, violação do princípio da separação dos poderes, vedação de decisão apoiada em preceitos abstratos, e ofensa à ordem administrativa.

Questionou ser desproporcional o valor da
astreinte
fixada

Por fim, requereu conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença hostilizada.

Apresentadas Contrarrazões, a representante da promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belém, refutou todo o alegado, pugnando pela manutenção da decisão de piso.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

No presente caso, a suposta nulidade ventilada pelo Agravante reside na invalidade da intimação realizada por meio do Domicílio Tributário Eletrônico.

A regularidade de intimação eletrônica depende, apenas, do expresso consentimento do sujeito passivo quanto à implementação do seu endereço eletrônico (constante do Termo de Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico - DTE), independentemente de informação prévia acerca do processo no qual seria permitida a prática de atos de forma eletrônica.

Desta maneira, uma vez que o contribuinte tenha se credenciado e aderido ao Sistema DTE, as notificações e demais comunicações de atos processuais serão feitas por tal mecanismo.

Portanto, eventual abertura de prazo para apresentação de defesa, ciência de decisões administrativas, bem como outras providências serão consideradas válidas e surtirão seus efeitos mediante intimação no DTE.

A jurisprudência sedimentou-se no sentido de que é imprescindível a opção pelo domicílio tributário eletrônico, consubstanciado através do termo de opção formulado para que se verifique a escorreita possibilidade de utilização da intimação eletrônica nos procedimentos administrativos fiscais.

A norma de regência traz a formalidade necessária à caracterização da opção pelo DTE (termo de opção devidamente assinado), saliente-se que não se configura como formalismo desnecessário, mas a correta comprovação de que o contribuinte firmara o compromisso de que receberia as intimações naquele meio eletrônico.

Acerca disso, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, EM RAZÃO DA INTIMAÇÃO ACERCA DO AUTO DE INFRAÇÃO TER SE DADO POR MEIO DE DT-E (DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO). NÃO ACOLHIMENTO. LEGALIDADE DA INTIMAÇÃO VIA DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. LEI ESTADUAL Nº 7743/2015 QUE INSTITUIU O DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO NO ESTADO DE ALAGOAS, PARA A COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA ENTRE A SEFAZ E O SUJEITO PASSIVO DE ICMS. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 19/2018 QUE DISCIPLINOU SOBRE O CREDENCIAMENTO DO SUJEITO PASSIVO DE ICMS NO DT-E, ESTABELECENDO PRAZOS PARA O CREDENCIAMENTO VOLUNTÁRIO E, CASO ULTRAPASSADOS OS PRAZOS, O CREDENCIAMENTO DE OFÍCIO. MERA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA EIVAR O ATO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - AI: 08031107420228020000 Maceió, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 17/08/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. PAF. DTE. TERMO DE OPÇÃO. FORMALIDADE NECESSÁRIA. NULIDADE NA INTIMAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO AO CONTRIBUINTE. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. Considerando-se as linhas argumentativas propostas pelas partes, suposta dúvida poderia recair sobre a viabilidade da impetração do mandado de segurança, em razão da necessidade de dilação probatória, porém, tal fato não remanesce quando se atenta pela efetiva causa de pedir apresentada pela ora apelante, qual seja, a imprescindibilidade da existência do termo de opção pelo domicílio tributário eletrônico. 2. Para a verificação de tal ponto, é clara a desnecessidade de dilação probatória, pois as partes podem demonstrar a existência ou não de que isto efetivamente ocorrera. 3. A jurisprudência desta E. Terceira Turma sedimentou-se no sentido de que é imprescindível a opção pelo domicílio tributário eletrônico, consubstanciado através do termo de opção formulado para que se verifique a escorreita possibilidade de utilização da intimação eletrônica nos procedimentos administrativos fiscais. 4. A norma de regência traz a formalidade necessária à caracterização da opção pelo DTE (termo de opção devidamente assinado), saliente-se que não se configura como formalismo desnecessário, mas a correta comprovação de que o contribuinte firmara o compromisso de que receberia as intimações naquele meio eletrônico. 5. Cumpre assinalar que o debate nos presentes autos fundamenta-se na forma especial disposta na legislação para que determinado ato seja praticado, ou seja, a validade do ato depende da realização da formalidade necessária para a sua consecução. 6. Isto decorre porque, por se tratar de opção que atinge o direito ao contraditório e à ampla defesa na via administrativa, princípios que encontram respaldo constitucional, as normas que regem a matéria optaram pela necessidade de demonstração da efetiva formalização da opção para que se pudesse realizar o procedimento de intimação na modalidade eletrônica. 7. Não se desconhece do princípio da instrumentalidade das formas, mas este princípio não é absoluto e, em determinados momentos sede passo a outros princípios que melhor colmatam a hipótese posta à análise do aplicador do direito, como no caso dos autos. 8. Passada a análise do direito, a prova dos autos demonstra que em nenhum momento o contribuinte firmou o termo de opção pelo domicílio tributário eletrônico – DTE (formalidade necessária, conforme se reconheceu ao longo do voto) e, neste senda, é de rigor o reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados na via administrativa, posteriormente a indevida intimação pelo meio eletrônico, devolvendo-se o prazo para que o contribuinte realize o quanto entender de direito naquele procedimento. 9. Recurso de apelação provido.

(TRF-3 - ApCiv: 50055662320184036100 SP, Relator: Juiz Federal Convocado DENISE APARECIDA AVELAR, Data de Julgamento: 20/08/2020, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 21/08/2020)

Em sede administrativa, uma vez constatada possível irregularidade ou infração fiscal é dado início a um procedimento administrativo fiscal a fim de apurar tal situação, o qual deve respeitar o devido processo legal e as normas atinentes à matéria, inclusive as que dizem respeito às intimações.

Isto decorre porque, por se tratar de opção que atinge o direito ao contraditório e à ampla defesa na via administrativa, princípios que encontram respaldo constitucional, as normas que regem a matéria optaram pela necessidade de demonstração da efetiva formalização da opção para que se pudesse realizar o procedimento de intimação na modalidade eletrônica.

Portanto, é de se reconhecer a imprescindibilidade da comprovação assinatura do termo de opção pelo contribuinte, por parte da administração tributária, para que se possa afirmar que aquele optou pelo domicílio tributário eletrônico – DTE.

Para concessão de tutela de urgência, há que se demonstrar, de um lado, a probabilidade do direito invocado e, de outra parte, a urgência em se obter o provimento, quando, pelo simples fato de se esperar o deslinde natural do processo, deixe de existir o resultado útil desejado, podendo acarretar lesão grave, de difícil ou até mesmo impossível reparação.

Em se tratando de questionamento a respeito de ato administrativo que goza dos atributos de presunção de veracidade e legalidade e das informações constantes de apuração feita na esfera administrativa, necessária cognição mais ampla e eventual dilação probatória para apurar a regularidade das operações e da alegada inocorrência de violação à legislação tributária.

Nesta fase processual, destaco que não houve a necessária comprovação do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que deve ser concreto, objetivamente demonstrado, ou mesmo a indicação da probabilidade de risco ao resultado útil do processo caso a providência pleiteada não fosse deferida.

Assim, no tocante à discussão de fundo, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
está correta, pois, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não está evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora. Acerca disto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de débito fiscal - Auto de Infração e Imposição de Multa - Pretensão de suspensão da exigibilidade de crédito tributário, sob o argumento de idoneidade das operações - Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência - Irresignação da autora - Presunção de legitimidade e veracidade administrativa não elidida nesta fase inicial - Necessidade de dilação probatória – Ausencia de garantia - Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 21779436720238260000 Campo Limpo Paulista, Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 11/09/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pleito de antecipação de tutela que visava suspender a exigibilidade do auto de infração, sem qualquer contrapartida por parte do contribuinte. Vícios apontados que não são incontroversos. Agravante que não demonstrou vício "ictu oculi" no crédito tributário discutido a ensejar a suspensão. Situação na qual a suspensão da exigibilidade do débito demandaria o depósito integral e em dinheiro do débito que se faz necessário - art. 151, II do CTN e súmula nº 112 do C. STJ. R. decisão agravada mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22570283920228260000 SP 2257028-39.2022.8.26.0000, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 30/11/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2022)

Portanto, não verifico os requisitos da probabilidade do direito e do dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 10/12/2024